Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704008-03.2020.8.07.0003 RECORRENTE: GABRIEL DE SOUSA MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. DUAS VÍTIMAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. DOIS PATRIMÔNIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença quando não houver violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao devido processo legal. 1.1. A jurisprudência é no sentido de que a nulidade, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, o que não ocorreu na espécie. 2. 1. A ausência das formalidades dos artigos 226 e 228 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento de pessoas, não invalida o procedimento realizado de forma diversa, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 157, § 2o, incisos II, do Código Penal, a condenação do apelante é medida que se impõe. 4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como in casu. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando que foi condenado unicamente com base em reconhecimento extrajudicial realizado pelas vítimas e testemunhas na delegacia, por meio de fotografias. Aduz que o reconhecimento não foi corroborado por outros elementos probatórios, circunstância insuficiente para manter a sentença condenatória. Afirma que o reconhecimento fotográfico não obedeceu ao regramento legal, razão pela qual deve ser declarada a nulidade absoluta da sentença condenatória. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 226 do CPP, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Não obstante a alegação do acusado, após detida análise da documentação colacionada aos autos, notadamente o auto de reconhecimento de pessoa por fotografia (21422791 - Pág. 17), verifica-se que a vítima não teve dúvida em reconhecer o réu como sendo o autor do roubo descrito na denúncia, vez que, em sede policial, o reconhecimento foi previamente montado e constituído por quatro fotografias, numeradas de um a quatro, todas com características semelhantes à fotografia do acusado. Posteriormente, no dia 26 de agosto de 2019, a vítima também realizou o reconhecimento pessoal do acusado, entretanto, por um erro material na digitação do auto de reconhecimento de pessoa (ID 21422791 - Pág. 19), não é possível afirmar como fora realizado esse procedimento. Vale ressaltar que as formalidades dos artigos 226 e 228 do Código de Processo Penal são facultativas e podem ser dispensadas se apoiadas em outros elementos de prova. Nesse sentido: .... Ademais, nota-se que a vítima confirmou em Juízo a declaração prestada durante a fase inquisitorial, afirmando que foi à delegacia e realizou o reconhecimento por fotografia do réu, sem qualquer dúvida. Desse modo, uma vez que não se verifica a existência de qualquer prejuízo apto a ensejar o reconhecimento da alegada nulidade, rejeito a preliminar suscitada. .... Ora, ao contrário do que alega a defesa técnica do acusado Gabriel de Sousa Melo, a prova oral colhida não só está judicializada, como é forte e encontra amparo nos elementos colhidos. A vítima P.P.R. realizou o reconhecimento do acusado com absoluta segurança e presteza, na delegacia (ID 21422791 - Pág. 17 e 19), tanto por fotografia, como presencialmente. Além disso, narrou o crime com riqueza de detalhes e precisão, chegando inclusive a descrever as características físicas do autor e o modo que agiu com seu comparsa. Ora, a simples negativa de autoria sustentada em Juízo não elide as provas colhidas, frise-se, suficientes para amparar a condenação do acusado tal como proferida na d. sentença. Pois bem, diante de todo caderno processual e sabendo-se que a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume particular importância, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, como ocorreu in casu, não há de se falar em absolvição (ID 24220492). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Ressalta-se, ainda, que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018)”.(AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 15/10/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023